Tribunal: TJMT
Processo: 1033677-47.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033677-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISRAEL ALMEIDA BARROS - CPF: 014.170.262-19 (RECORRENTE), Thamires Mafissoni registrado(a) civilmente como THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - CPF: 036.648.441-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno nº
1033677-47.2025.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravado: ISRAEL ALMEIDA BARROS.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA DE PROFESSORA NA REDE PÚBLICA ESTADUAL. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso com fundamento no art. 1.021, §1º, do CPC, contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto por servidora contratada temporariamente, reconhecendo o desvirtuamento do vínculo por renovações sucessivas e determinando o pagamento do FGTS. O agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática e o julgamento improcedente dos pedidos da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a contratação temporária sucessiva e ininterrupta de professora da rede pública estadual, por período superior ao limite legal, configura desvio de finalidade da contratação excepcional e, em consequência, gera o direito ao recebimento do FGTS, nos termos da jurisprudência do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, IX, da CF/1988 e o art. 11, II, da LC estadual nº 600/2017 autorizam a contratação temporária apenas para necessidade excepcional e por prazo máximo de 24 meses, sendo vedadas prorrogações sucessivas que caracterizem necessidade permanente.

O STF, ao julgar o Tema 612 (RE 658.026), fixou os critérios de validade da contratação temporária, os quais foram desrespeitados no caso em razão da prestação continuada de serviços por período superior ao legal, entre 2022 e 2025.

A alegação de que as contratações decorreram de seleções distintas não descaracteriza a continuidade do vínculo nem a finalidade permanente do serviço prestado, o que implica nulidade da contratação.

A aplicação retroativa das alterações legislativas posteriores (LCs 719/2022 e 755/2023), que ampliaram o prazo de contratação, viola o princípio do tempus regit actum (LINDB, art. 6º).

Diante da nulidade do contrato por afronta ao art. 37, §2º, da CF/1988, é devido o depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme firmou o STF no Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765.320).

A decisão monocrática encontra amparo em precedentes firmados por esta Turma Recursal em casos análogos, reconhecendo o desvirtuamento da contratação temporária e o direito ao FGTS.

O agravante não apresentou fato novo ou argumento jurídico relevante que justificasse a reforma da decisão, limitando-se a reiterar teses já apreciadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária sucessiva e ininterrupta de servidor por prazo superior ao legal configura desvirtuamento da exceção prevista no art. 37, IX, da CF/1988, tornando nulo o contrato.

A nulidade da contratação temporária por violação ao art. 37, §2º, da CF/1988 assegura ao contratado o direito ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A decisão monocrática que reconhece a nulidade do vínculo e o direito ao FGTS deve ser mantida quando fundamentada em jurisprudência consolidada do STF e em precedentes da Turma Recursal, não sendo cabível sua reforma por mera reiteração de argumentos.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, IX e §2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT nº 600/2017, art. 11, II; CPC/2015, art. 1.021, §4º; LINDB, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026, Tema 612, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 28.09.2016; STF, RE 765.320, Tema 916, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 20.05.2021; STF, RE 1.066.677, Tema 551, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 20.08.2020. TJMT, NU 1001267-18.2025.8.11.0006, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 25.09.2025; NU 1089660-65.2024.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 22.09.2025; NU 1070947-42.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, j. 21.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela agravada, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

O agravante pretende a reanalise da matéria por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, entendo que a decisão proferida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

O objeto central dos autos consiste em verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária mediante renovações sucessivas, tornando-a nula por afronta ao art. 37, IX e § 2º, da Constituição Federal de 1988, bem como à Lei Complementar Estadual nº 600/2017 e, consequentemente, se é devido o pagamento do FGTS.

Nesta senda, a Constituição Federal, em seu art. 37, IX, admite a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, configurando exceção à regra do concurso público, prevista no inciso II do mesmo artigo.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), estabeleceu os requisitos para a validade da contratação temporária:

"Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a
) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração."

No caso em apreço, a documentação acostada aos autos comprova que o reclamante exerceu a função de professora em regime temporário de forma contínua entre 2022 e 2025, totalizando período superior a 24 meses
. Tal circunstância evidencia renovações sucessivas que descaracterizam a natureza excepcional da contratação.

A Lei Complementar nº 600/2017, do Estado de Mato Grosso, vigente à época do início da contratação (2022 a 2025) dispunha, em seu art. 11, inciso II, que as contratações por tempo determinado para a função de professor observariam o prazo máximo de 12 meses, admitida prorrogação por igual período, perfazendo, no total, o limite de 24 meses.

Ainda que o Estado alegue que alterações legislativas posteriores (LC nº 719/2022 e LC nº 755/2023) ampliaram os prazos máximos de contratação, tais modificações não podem retroagir para alcançar contratos celebrados anteriormente, em observância ao princípio do
tempus regit actum,
previsto no art. 6º da LINDB.

Ademais, a alegação de que os vínculos decorreram de processos seletivos distintos não afasta a configuração do desvirtuamento da contratação temporária, uma vez que restou caracterizada a continuidade da prestação de serviços pela mesma pessoa, na mesma função, por período superior ao limite legal, o que revela necessidade permanente, e não temporária.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 da Repercussão Geral (RE 1.066.677), firmou o entendimento de que servidores temporários não fazem jus a verbas como férias e 13º salário, salvo quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, hipótese em que se reconhece a nulidade do contrato.

Assim, reconhecida à nulidade da contratação, aplica-se o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que assegura o direito ao depósito do FGTS nos casos em que o contrato de trabalho for declarado nulo por violação ao art. 37, § 2º, da Constituição Federal
, desde que mantido o direito ao salário — como se verifica na presente demanda.

Tal entendimento foi consolidado pelo STF no julgamento do Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765.320/MG), que reafirmou a jurisprudência no sentido de que:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e,
nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS."

Dessa forma, a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela autora está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deve ser integralmente mantida.

É de suma importância ressaltar que situação análoga à dos autos já foi objeto de apreciação por esta Colenda Turma Recursal, conforme se depreende dos seguintes julgados, dentre os quais se destaca:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS SEM NOVO PROCESSO SELETIVO. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO. “(...).”
A ausência de processo seletivo para renovação de vínculo temporário fere o art. 37, IX, da CF/1988, descaracterizando a natureza excepcional da contratação e implicando a nulidade do vínculo.

Reconhecida a nulidade, é devido o pagamento do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 916 da Repercussão Geral.
(...) Recurso inominado conhecido e desprovido. (N.U 1001267-18.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025).

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU A PRETENSÃO RECURSAL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO.
CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO.
CONCLUSÃO N.º 21/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO.
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXTENSAO DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90.
DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (N.U 1089660-65.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017.
A sucessão de contratos temporários por período prolongado (fevereiro/2019 a setembro/2024) para o exercício da mesma função evidencia que a necessidade não era temporária, mas sim permanente, descaracterizando a excepcionalidade que justificaria a contratação temporária.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária em razão do seu desvirtuamento, é devido o pagamento do FGTS à parte autora.
Agravo interno desprovido. (N.U 1070947-42.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2025, Publicado no DJE 21/09/2025).”

Portanto, a decisão monocrática aplicou corretamente o direito e a jurisprudência ao caso, não havendo razões para sua reforma. Os argumentos trazidos pelo Estado no Agravo Interno apenas reiteram teses já analisadas e refutadas, sem apresentar fato novo ou fundamento jurídico capaz de alterar o entendimento exarado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025